Tribunal: TJDFT
Processo: 0008527-32.2015.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008527-32.2015.8.07.0005 RECORRENTE: LUCAS ABREU DE CARVALHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES EM APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, DESOBEDIÊNCIA E DIREÇÃO DE VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. QUANTUM DE AUMENTO. PROPORCIONALIDADE. EMBARGOS PROVIDOS. 1. Mantém-se a pena aplicada pelo voto minoritário do acórdão impugnado, porquanto estabelecida dentro da discricionariedade regrada pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, estabelecendo sanção adequada e necessária para prevenção e reprovação dos delitos. 2. Embargos infringentes conhecidos e providos. O recorrente aponta violação aos artigos 55, §1o, da Lei no 11.343/2006 e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, sustentando a ocorrência de nulidade por cerceamento de defesa, porquanto não realizada perícia papiloscópica, a fim de confrontar a preservação atestada no laudo pericial com as digitais do recorrente II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada ofensa ao artigo 55, §1o, da Lei no 11.343/2006, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E SONEGAÇÃO FISCAL. ART. 337-A, I, DO CP, E ART. 1o, I, DA LEI 8.137/90. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. VALIDADE. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. DOLO GENÉRICO. SÚMULA 7/STJ. CONTINUIDADE DELITIVA. EXASPERAÇÃO DA PENA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 2/3. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 2. Não se acolhe alegação de nulidade por cerceamento de defesa, em função do indeferimento de diligências requeridas pela defesa, porquanto o magistrado é o destinatário final da prova, logo, compete a ele, de maneira fundamentada e com base no arcabouço probatório produzido nos autos, analisar as pertinência, relevância e necessidade da realização da atividade probatória pleiteada. Precedentes. (...) (AgRg no REsp 1887326/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 30/4/2021). Demais disso, o colegiado, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que “no caso em apreço, a Magistrada ‘a quo’ deixou claro, ao indeferir o pedido de realização de perícia papiloscópica para averiguar a presença de fragmento não pertencente ao réu no veículo onde foram encontradas as drogas, que tal diligência não interferiria na formação do convencimento” (ID 21565958 - Pág. 6). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “O Superior Tribunal de Justiça não tem a missão constitucional de analisar ofensa a dispositivos da Lei Maior no âmbito de recurso especial. Cabe tal dever ao Supremo Tribunal Federal, por meio do recurso extraordinário, motivo pelo qual não se pode conhecer da aventada ofensa a dispositivos da Constituição Federal” (AgInt no REsp 1650667/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 30/11/2020). No mesmo sentido, destaca-se o AgInt no AREsp 1734952/SC (Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024